Tribunal: TJDFT
Processo: 0746839-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746839-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA RIBEIRO MAROCLO AGRAVADO: CLAUDIO FERNANDO EIRA DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo e ativo interposto por MARIANA RIBEIRO MAROCLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado pela agravante contra CLAUDIO FERNANDO EIRA DE AQUINO, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD, apresentada por MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO, nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe. A executada alega, em síntese, nulidade processual por ausência de citação válida, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de proventos de aposentadoria e pensão alimentícia destinada ao filho estudante. Sustenta que não teria sido regularmente cientificada do cumprimento de sentença, que tramita em autos apartados, o que lhe causou prejuízo com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos valores constritos. É o breve relatório. Decido. Conforme comprovante de ID 248056990, a conta de titularidade da executada, Banco 104, agência 0674-2, conta corrente no 22896-0, destina-se ao recebimento de aposentadoria, tendo sido constrito o valor de R$ 8.626,68, valor próximo àquele indicado no mencionado contracheque. Tratando-se de proventos de aposentadoria, a constrição mostra-se ilegal, diante da regra do art. 833, IV, do CPC, razão pela qual determino liminarmente o desbloqueio imediato do valor bloqueado na conta indicada. Quanto ao alegado bloqueio de valores referentes à pensão alimentícia do filho da executada, observo que não há comprovação nos autos de que a constrição tenha atingido tais valores. Assim, para melhor elucidação, oficie-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na qualidade de órgão pagador, para que informe a este Juízo, no prazo de 05 dias, o valor e a conta bancária de depósito da pensão alimentícia em favor do filho da executada. Tal diligência poderá ser substituída pela apresentação pela própria parte de extratos bancários demonstrativos de sua pretensão. No tocante à alegada nulidade de citação, verifica-se que a certidão de publicação de ID 248395477 comprova a intimação da executada, motivo pelo qual considero válida a intimação realizada, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Incidente, portanto, as implicações decorrentes do não pagamento tempestivo da quantia reclamada. Por fim, considerando que os autos contêm informações bancárias de caráter sensível, mantenham-se os documentos acostados em grau de sigilo, a fim de preservar os dados pessoais e patrimoniais da executada. Ante o exposto, determino o desbloqueio imediato do valor de R$ 8.626,68, bloqueado na conta da executada (Banco 104, agência 0674-2, conta corrente no 22896-0), por se tratar de proventos de aposentadoria, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Oficie-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que informe, no prazo de 05 dias, o valor e a conta bancária em que é creditada a pensão alimentícia paga ao filho da executada. Confiro à presente força de ofício. Reconheço como válida a intimação da executada, consoante certidão de ID248395477, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC. Concedo-lhe o prazo de 3 dias para o pagamento espontâneo do débito reclamado com respectivos encargos, antes da adoção de outras medidas constritivas. Mantenham-se os documentos que contenham informações bancárias em grau de sigilo. No mais, intime-se o credor para que se manifeste acerca da impugnação apresentada.” – ID 248522376 dos autos n. 0757841-18.2025.8.07.0016; grifei Sobreveio a sentença datada de 27/11/2025, pela qual extinto o cumprimento de sentença em razão do pagamento integral do débito e determinada a desconstituição da penhora sobre o veículo (ID 258187981 – origem). Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); “( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora